Tribunal: TJDFT
Processo: 0702620-81.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face do Acórdão que estabeleceu os honorários ao advogado dativo nomeado para a parte requerida, ora recorrida.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de erro material no julgado, uma vez que o advogado dativo foi nomeado para a parte requerente, ora recorrente, e não para a parte requerida, ora recorrida. Aduz que a peça apresentada pelo advogado dativo foi “Recurso Inominado”, e não “Contrarrazões”. Pugna, ainda, pela majoração dos honorários fixados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no julgado (artigo 1.022 do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ao exame das argumentações expendidas, razão assiste ao embargante, porquanto restou sedimentado no item 12 do acórdão a nomeação do patrono para a parte requerida/recorrida, quando este atuou em favor da parte requerente/recorrente, devendo ser realizada a modificação para regularização do julgado.
5. Por outro lado, nada a prover quanto a majoração dos honorários, uma vez que tal modificação foge aos objetivos dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração acolhidos em parte para sanar o erro material apontado, de modo que, no item 12 do Acórdão de ID 64275845, passe a constar: “O juízo sentenciante nomeou advogado dativo para a parte requerente, ora recorrente, com a finalidade de representá-lo na interposição de recurso, nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, fixa os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios do patrono nomeado. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários devidos ao advogado dativo, nomeado no feito, em R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto no 43.821/2022).”
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.